Tribunal: TJDFT
Processo: 0730264-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730264-91.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: MANOEL R JUNQUEIRA, ANA CAROLINA LOPES REVERENDO JUNQUEIRA Despacho Trata-se de apelação cível interposta por BRB Banco de Brasília S/A contra a sentença proferida pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução proposta em desfavor de Ana Carolina Lopes Reverendo Junqueira e de Manoel Reverendo Junqueira, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, § 1o do CPC. Custas finais pelo autor. Sem honorários (ID no 16077061). Na análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, constata-se que não há demonstração de recolhimento do preparo, em descumprimento ao que determina o art. 1.007 do CPC. Antes de apreciar o mérito do recurso, intime-se o apelante, BRB Banco de Brasília S/A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição da apelação ou proceda ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro